Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043721-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 721.742.931-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória
de Inexistência de débitos
c/c
repetição de indébito e
indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito
com Reserva de margem consignável (RMC)
. Uso recorrente do cartão. Conhecimento da modalidade contratada. Improcedência. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Lilian Rubia Lopes de Oliveira Souza contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de Banco Santander (Brasil) S/A, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi pactuado de forma lícita e com ciência da autora
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de eventual vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, e o dever de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrada a ciência da autora quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado, pela assinatura do termo de adesão com título e cláusulas claras e pela efetiva utilização do cartão de crédito para realização de saques complementares e compras
.

4.
Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Instituição Financeira, conforme comprovado nos documentos juntados aos autos, não havendo induzimento a erro ou práticas abusivas na contratação
.

5.
Não configurada cobrança indevida, nem evidenciado dano moral, conforme jurisprudência sobre a irrelevância de pedido de indenização por dano moral quando há consentimento inequívoco e aproveitamento dos benefícios do contrato por longo período
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável, com ciência do consumidor e utilização reiterada do cartão, caracteriza contrato válido e eficaz, não se configurando vício de consentimento, cobrança indevida ou dano moral
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV;
CDC, art.
52.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS; TJMT, Ap. Cível n. 1018786-37.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito
em substituição legal n
a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1043721-10.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o contrato firmado, referente a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, foi pactuado de forma lícita e com ciência da autora
, condenando a Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida
(ID. 247760654).

Em suas razões recursais
(ID. 247760656)
, a Apelante alega, em síntese, que foi induzida
a
erro pela
Instituição Financeira
, acreditando que havia contratado um empréstimo consignado simples, enquanto na realidade fora submetida a um contrato de cartão de crédito consignado, resultando em uma dívida impagável e progressiva. Afirma que não foram prestadas as informações devidas sobre o contrato, além de sustentar que os
juros aplicados são excessivos,
requer
endo
a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a devolução
em dobro
dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O
Banco a
pelado apresentou contrarrazões (ID.
247760659
), rebatendo os argumentos da Apelante, alegando que a contratação foi
clara e informada, destacando que a autora realizou diversos saques no cartão de crédito, demonstrando ciência sobre a natureza da operação, e que não há fundamento para a devolução dos valores ou indenização por danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

R
ecurso
tempestivo

(ID. 247760657)
e

isento de preparo
(ID
.

248418699
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatad
o,
a

A
pelante
busca o provimento do recurso para reformar a sentença vergastada, julgando procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de revisar a natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes, além de condenação a devolução em dobro e reparação pelos danos morais sofridos.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“[...]

Superadas as questões prefaciais, verificando a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação,
reporta-se ao conhecimento da questão de mérito,
a qual reputo
ser improcedente
, senão vejamos.

Primeiramente, importante registrar que a relação travada nos autos é consumerista, sendo, portanto, aplicável às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do art. 2o e 3o do referido diploma e súmula 297 do STJ.

Ao que se observa dos autos, as partes firmaram “
Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A
. registrado sob o n.o 1279720” (id 135739942), cujo valor de saque era de R$ 1.393,93 (um mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), com autorização para desconto da parcela mínima da fatura em folha de pagamento/benefício previdenciário do autor.

O autor, nas razões inaugurais,
não nega a contratação de cartão de crédito consignado
, apenas postula a adequação de sua modalidade para uma mais favorável ao consumidor, por ter acreditado, à época da contratação, ter formulado empréstimo consignado simples
.

Conforme planilha evolutiva e extratos das faturas colacionadas no id 135739944, extrai-se que
a parte autora efetuou alguns saques
complementares no decorrer da vigência contratual. Assim,
é possível concluir que o autor tinha plena ciência de que a quantia descontada em seu benefício não correspondia ao valor total da dívida, mormente porque
utilizou o cartão de crédito por reiteradas vezes
para realizar saques complementares nos moldes acima delineados, conforme
denota-se
das planilhas dos débitos e dos comprovantes dos
TED’s
acostados
.

O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” traz, além dos dados pessoais do contratante e da conta corrente para crédito,
a
clara informação de que se trata de cartão de crédito consignado
.

Feitas essas considerações,
é de se reputar lícita
a
contratação do cartão de crédito consignado, eis que não ficou demonstrado qualquer vício a nulificar a manifestação de vontade instrumentalizada pelo termo
retromencionado
.

Entendo que
restou devidamente comprovado pelo banco demandado, através dos documentos apresentados com a contestação, a existência de causa impeditiva, extintiva e modificativa do direito do autor
, na forma estabelecida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
na medida que
evidenciada a contratação legítima entre as partes.

Ausente demonstração de qualquer coação e/ou vício de consentimento quando da assinatura do contrato, a ensejar o reconhecimento da ilegalidade dos débitos e, especialmente, da modalidade de contratação, ou seja,
o contrato é claro e direto em relação ao que foi contratado
.

Portanto, de rigor reconhecer
a licitude do negócio jurídico, não havendo que se falar em adequação contratual
.

Sobre o tema, trago à baila jurisprudência:
(...
)

Seguindo em frente, são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos esculpidos nos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil.

Lado outro, o dever de reparação por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando
a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme preconiza o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada
a
culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

A pretensão autoral é de ser indenizada por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas feitas pelo banco réu, em virtude do contrato consignado de cartão de crédito, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados.

Não obstante, conforme acima pontuado, constata-se que
não há prova de qualquer conduta ilícita por parte do requerido ou de seus agentes
, para que haja responsabilização pretendida, não podendo o requerente se eximir do ônus de comprovar ter sido cobrado indevidamente, mormente quando os elementos probatórios dos autos levam a concluir pela existência e legitimidade da contratação, e, por conseguinte, dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

Dessa maneira,
não havendo comprovação de ato ilícito, não há que se falar em reparação por dano moral e nem em repetição em dobro dos valores cobrados
.

Nesse sentido:
(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na motivação supra e art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, uma vez que não verificadas as abusividades contratuais alegadas.

Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Registro que permanecerá suspensa a exigibilidade da verba, nos t
ermos do art. 98, § 3o, do CPC.
[
...]”
(ID.
247760654
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a controvérsia
cinge-se
a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo
via
saque no cartão de crédito
p
el
a

parte
autor
a
.

In

casu
,
a Apelante
nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
a

A
pelante
firmou

o
“
TERMO DE ADESÃO
– EMPRÉSTIMO PESSOAL
E
CARTÃO
– ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso
”
, consoante
se
verifica
no
ID
.

247760240
, juntado à contestação
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se
empréstimo
COM

cartão de crédito
consignado
, constando informações precisas do produto contratado
,
do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Ademais
, há nos autos documentos que demonstram
o uso do cartão de crédito pel
a

A
pelante, que
efetuou diversas compras
presencialmente
, por vários meses
, utilizando o plástico do cartão
,

a exemplo do que
se vê do recorte destacado da fatura com vencimento em 0
5
/0
9
/20
13
(ID.
247760241
, p.

8
):

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
A AUTORA
UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na
hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos
, inviável
falar-se
na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJMT. N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023,
DJe
06/02/2023) (
g.n
.)

Com isso,
os documentos apresentados pelo apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

demonstram
que
a Apelante

possuía conhecimento
de
que se tratava de
um
cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não

procede

a alegação
d
a

parte
autor
a
de quenão contratou ou recebeu qualquer informação
sobre a
modalidade contratada
.

Nestes termos,não se afigura
razoável e tampouco de boa-
féa

A
utor
a
/
A
apelante
ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, ocasião em que foi liberado o crédito e, depois
,
vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
o
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com ocomportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebrainjustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não éadmissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que
a parte

A
utor
a
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1
. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo
consumidor
não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, vale destacar que é inconcebível o consumidor
buscar

a equiparação das taxas
de
juros cobrados no contrato de cartão de crédito
às
de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas
,
uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do autor
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA
, mantendo

incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
1
2
% (
doze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024